Tribunal: STF
Processo: HC 253290
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Desclassificação para o crime de furto qualificado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 966.543/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal) (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado, tendo em vista que “não ficou demonstrada que a conduta do paciente foi mediante violência ou grave ameaça”. Alega que “o paciente já havia realizado a subtração dos objetos quando foi surpreendido, de modo que não proferiu tais ameaças ou agressões para cometer o furto”. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação da conduta.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão hostilizada, mediante impugnação, clara e específica, de todos os fundamentos, que foram assim expostos (fls. 51/53):



     (...).



    As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir essa motivação, pois nada foi dito quanto ao desvirtuamento do uso do habeas corpus, já que impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível, e quanto à impossibilidade de utilização da revisão criminal como segunda apelação. 



    Ademais, ainda persiste a omissão da defesa em instruir devidamente os autos, pois, mesmo ciente do decisum de fls. 50/53, não se desobrigou do encargo de providenciar a peça indicada como faltante (acórdão proferido na apelação). 



    Ora, segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o impetrante de pedido de habeas corpus tem a obrigação de devidamente instruir o writ com a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente. Não tem cabimento transferir ao Poder Judiciário o ônus pertencente à defesa, mormente quando se trata de advogado constituído. Tais peças devem estar presentes nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo que a juntada de peças processuais seja posterior, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem ou simples transcrições (RCD no HC n. 608.252/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 17/9/2020). 



    À falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida. E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023).



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente